Tribunal: TJDFT
Processo: 0766461-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DÉBITO PAGO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. DIREITO DE REGRESSO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a reembolsar ao autor a importância de R$ 5.340,76. Narra a inicial que o recorrido, como responsável solidário no pagamento de condenação judicial nos autos n. 0035094-31.2014.8.07.0007, adimpliu a parte da dívida que era cabível à recorrente, no montante de R$ 5.340,76.

2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a indenização nos autos n. 0035094-31.2014.8.07.0007 originou-se por culpa exclusiva do inventariante, ora recorrido, diante de erros, má administração e falta de diligência deste. Alega que o recorrido agiu de forma contrária ao seu dever legal de inventariante, visto que foi negligente para resolver as questões inerentes ao imóvel do espólio. Subsidiariamente, requer que o valor discutido nos autos seja dividido de forma igualitária e proporcional ao quinhão hereditário de cada herdeiro.

4. Em contrarrazões, o recorrido defende que qualquer alegação quanto à responsabilidade do recorrido deveria ter sido apresentada no processo em que foi fixada a condenação solidária. Aduz que o imóvel foi vendido com a anuência da recorrente, que inclusive assinou o contrato. Afirma que o pedido subsidiário é incabível, visto que os demais herdeiros não fizeram parte da referida demanda.

5. Aplica-se ao caso as normas previstas no Código Civil, uma vez que o objeto decorre de obrigação judicial estabelecida para as partes. O direito de regresso é estabelecido, principalmente, no art. 934 do Código Civil, que possui a seguinte redação: “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

6. Verifica-se que, nos autos de n. 0035094-31.2014.8.07.0007, a recorrente, o recorrido e mais 3 réus foram condenados solidariamente ao pagamento de R$ 16.862,55. A recorrente argumenta não ser responsável pela indenização arbitrada naqueles autos, mas sim o recorrido, razão pela qual deve ser ele o responsável pelo pagamento integral da condenação. Contudo, verifica-se que os argumentos trazidos pela recorrente referem-se ao mérito da referida lide, que já transitou em julgado. Nestes autos, cabível somente a análise do direito de regresso do recorrido.

7. Considerando que o recorrido comprovou o pagamento do valor da cota-parte da recorrida (ID 48841555), e esta não apresentou impugnação específica quanto ao pagamento pelo recorrido, a sentença deve ser mantida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.